Tribunal: STF
Processo: RE 81724
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
REINCIDENCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DELA DECORRENTE. PRESUNÇÃO DE
HAVER CESSADO A PERICULOSIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A QUE SE REFERE O
PAR. 1 DO ART. 78 DO CÓDIGO PENAL. II. O DIES A QUO E O DA PRATICA
DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A REINCIDENCIA, POIS E ESTA QUE FAZ
PRESUMIR A PERICULOSIDADE JUSTIFICADORA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. III.
PRESUME A LEI QUE TENHA CESSADO, (A PERICULOSIDADE) INJUSTIFICANDO,
POIS, A MEDIDA CAUTELAR, QUANDO A SENTENÇA E PROFERIDA DEZ OU CINCO
ANOS APÓS O FATO QUE O FEZ CONSIDERAR (REINCIDENCIA), (COD. PENAL,
ART. 46), SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV.
RECURSO PROVIDO: